Tribunal: TJDFT
Processo: 0717502-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717502-54.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MS PROJETOS E ARQUIVOS ELETRONICOS LTDA APELADO: LORENTINO MARTINS DE SOUSA DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Trata-se de apelação cível (ID 25591980), em que o réu/apelante, MS Projetos e Arquivos Eletrônicos Ltda., requer, dentre outras coisas, a gratuidade de justiça. Sem razão. Conforme a Súmula n. 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Grifei) No caso, o réu/apelante, MS Projetos e Arquivos Eletrônicos Ltda., não junta qualquer documento que comprove a sua hipossuficiência, sendo insuficiente para tanto um extrato de uma conta corrente sem qualquer valor depositado. Para tanto deveriam ter sido juntados, por exemplo, balancetes contábeis fidedignos e declarações de ajuste anual de imposto de renda dos últimos anos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao réu/apelante, MS Projetos e Arquivos Eletrônicos Ltda. Intime-se o apelante para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator